Tribunal: TJDFT
Processo: 0735229-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735229-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LIDIANE MORAIS MAGALHAES AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0732176-16.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela agravante, para que fosse reintegrada à lista de candidatos habilitados a participar do processo de eleição destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, edital n° 01, de 05 de maio de 2023. Narra a agravante que impetrou mandado de segurança com a finalidade de ser reintegrada à lista de candidatos habilitados a participar da etapa de eleição do processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal porque foi desclassificada do certame por não ter juntado Ata de Diretoria, documento exigido para comprovação de experiência na área. Aduz que juntou o documento quando da interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar da avaliação de documentos, mas a banca examinadora indeferiu a documentação. Quanto ao mérito do recurso, alega falta de razoabilidade e proporcionalidade do ato de eliminação do certame e da decisão agravada, pois, de acordo com a agravante, apenas um documento foi enviado na fase de recursos. Tece considerações doutrinárias e jurisprudenciais no sentido de sua pretensão. Defende a aplicação da Lei n. 9.784/1999 ao caso. Assinala que o art. 60 da referida lei permite a juntada de documentos em recurso administrativo, o que, para a agravante, torna válido o envio da Ata de Diretoria na fase de recursos contra o resultado preliminar da avaliação de documentos, não se aplicando o item 3.4.1 e o 3.5 do edital. Pugna pela concessão de tutela antecipada para que seja reintegrada à lista de candidatos habilitados a participar do processo seletivo, com o fundamento de que estão presentes os requisitos autorizadores. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando a liminar pleiteada. Sem preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 167642503). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão impugnada (ID 167642503), in verbis: [...] DEFIRO à parte impetrante os benefícios da gratuidade de Justiça. Cadastre-se. DA TUTELA DE URGÊNCIA Alega a parte impetrante, em apartada síntese, que participou do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do DF para o quadriênio 2024/2027. Relata que, foi aprovada na primeira fase do certame, qual seja, exame de conhecimento específico, mediante a aplicação de prova objetiva. Na segunda fase (análise de documentação, de caráter eliminatório), entretanto, a impetrante foi desclassificada, pois não teria apresentado a documentação apta a comprovar o critério de 3 anos de experiência na área da criança e do adolescente. Narra que, após a análise da documentação enviada, a banca examinadora deferiu todos os documentos enviados pela impetrante, com exceção da comprovação de experiência na área da criança e adolescente sob a justificativa de que “documentação apresentada es desacordo com o edital normativo. Não apresentou ata da diretoria”. Expõe que, após o indeferimento do comprovante, na fase de recurso administrativo, dentro do prazo legal, enviou a documentação que a banca examinadora apontou como faltante. Todavia, a banca examinadora indeferiu, novamente, a documentação da candidata. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja reintegrada na lista de candidatos habilitados a participar do processo de eleição ou, ainda, que se suspenda o concurso até o julgamento definitivo. No mérito, pleiteia que seja incluída na lista de candidatos aptos a participar do processo de eleição do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, edital n° 01, de 05 de maio de 2023. É a síntese do necessário. DECIDO. O edital, em seu item 12 (ID 167398699 - Pág. 14), dispõe de forma clara e objetiva que há necessidade de comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos, na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria. O edital No 05, DE 29 DE JUNHO DE 2023, em seus itens 3.4, 3.4.1 e 3.5, aponta que: “3.4 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não enviar a documentação na forma e no prazo estabelecidos no Edital no 01, de 5 de maio de 2023, ou neste edital; 3.4.1 Será eliminado do processo seletivo o candidato que deixar de enviar qualquer uma das documentações listadas no Edital no 01, de 5 de maio de 2023.; 3.5 Não haverá segunda chamada para a segunda fase – análise de documentação”. Como principal vetor regulamentador dos concursos públicos, encontra-se a vinculação ao edital, que deve ser apreciado sob duplo aspecto: o primeiro deles, relacionado aos candidatos, que, ao realizarem sua inscrição para o concurso, aderem às suas cláusulas disciplinadoras, presumindo-se conhecê-las; o segundo, referente à Administração Pública, que deverá observar, durante a realização do concurso, os estritos termos do edital, não podendo extrapolá-lo. Desta forma, competia à impetrante providenciar os documentos listados pelo edital para a demonstração de sua experiência profissional; se assim não o fez, não há razão para que seja determinada a sua reclassificação, sob pena de quebra do princípio da isonomia entre os demais candidatos do certame. A suspensão de todo o processo seletivo até julgamento final deste mandado de segurança também não se revela cabível, dados os prejuízos que poderiam ser causados, de forma reversa, a toda a sociedade do Distrito Federal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido vindicado pela parte impetrante. [...]. Depreende-se que o Juízo indeferiu o pedido liminar com o fundamento de que a impetrante foi adequadamente eliminada do certame, uma vez que deixou de observar as normas do edital que regulam o certame. A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova segura e robusta, de natureza documental, do direito líquido e certo perseguido pela parte impetrante do remédio de assento constitucional. Em especial, a Lei 12.506/09 exige que haja: a) fundamento relevante; e b) do ato impugnado possa resultar ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Malgrado vislumbre a possibilidade de que do ato possa resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final do processo, não ficou evidente o fundamento apresentado pela agravante para a concessão da liminar vindicada. Como destacado pelo Juízo, “O edital, em seu item 12 (ID 167398699 - Pág. 14), dispõe de forma clara e objetiva que há necessidade de comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos, na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria”. A agravante, contudo, ao enviar a documentação exigida, não juntou a Ata da Diretoria, conforme consta do ID 167398701, pg. 5, do processo de referência, descumprindo, assim, o item 12 do edital. Ademais, embora a agravante alegue que juntou o documento na fase de recurso, não há nos autos de origem prova da alegação. Além disso, não foi juntada a resposta da banca examinadora ao recurso que aduz ter interposto. De toda forma, o envio extemporâneo do documento não autoriza o deferimento da documentação, tampouco a manutenção da agravante no certame, pois evidente o descumprimento de requisito objetivo previamente estabelecido no edital. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado desta Turma, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. ELEIÇÃO. CONSELHO TUTELAR. CERTIDÕES. ANTECEDENTES E COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DESCONFORMAÇÃO COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. 1. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. 2. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual controle é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 3. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem). 4. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem). 5. A apresentação dos documentos comprobatórios fora do prazo editalício e em desconformidade com as regras impõe a eliminação do candidato do certame e afasta o reconhecimento do direito líquido e certo vindicado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Grifamos. Acórdão 1223269, 07088034120198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se lembrar que “a jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital” (STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019). Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo, não vislumbro, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator